Tribunal: TJDFT
Processo: 0717258-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A alteração da guarda constitui situação excepcional, que requer fundamentos robustos no sentido de que essa é a medida mais adequada a atender os interesses do menor envolvido.
2. Em fase ainda incipiente do processo, pendente de dilação probatória, mantém-se a guarda compartilhada entre os genitores, pelo menos até que se conclua a instrução processual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.